Tribunal: TJDFT
Processo: 0710672-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende aos requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que: "convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".
3. Se as partes celebraram acordo e requereram expressamente a suspensão do processo até o total cumprimento da obrigação pelo devedor, o juiz não pode extinguir a execução antes do cumprimento do acordo ou inadimplemento por parte do devedor, por violar frontalmente o art. 922 do CPC.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.